Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DE DEFESA. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração, interposto em face do acordão que negou provimento ao recurso interposto pela parte requerente, que visava a sua nomeação ao cargo efetivo de Enfermeiro - Especialidade Enfermeiro de Família e Comunidade, por figurar no cadastro de reserva do concurso público regido pelo Edital n. 08/2018.
2. O fato relevante. A embargante sustenta que há omissão no voto sob o argumento de que o acordão não analisou adequadamente as provas arroladas, em especial os documentos de IDs 64739827, 64739829, 64739830, 64739833 e 64739834. Aduz que a compreensão exarada no acordão quanto às nomeações tornadas sem efeito é equivocada, logo além dos 812 nomeados, deveriam ser nomeados mais 29, o que alcançaria a 841a posição. Logo, como a Recorrente se classificou na 816a posição (id. 64739822), está entre os 29 que poderiam ser nomeados nas vagas daqueles cujas nomeações foram tornadas sem efeito. Argumenta que não há que se falar em dotação orçamentária, pois já havia previsão para nomeação dos candidatos substitutos àqueles tornados sem efeito. Sustenta que o acordão esta desfundamentado pela não observância do Tema 784, III, do STF. Alega que o acordão deixou de analisar o caso paradigma no TJPE nos autos n. 0001732-12.2020.8.17.2218, “em que prevaleceu o entendimento de que pouco importam as atribuições e locais de exercício da função diferentes – até porque sabemos que a remoção de servidores públicos dentro da mesma esfera federativa é prática comum e permitida”. Requer seja sanada a omissão no que tange a apreciação da documentação de ID 64739833, “que mostra a inexistência de distinção, quanto à qualificação e à lotação, entre os cargos dos certames de 2018 e 2022, daí subsistindo preterição; b) Seja feita declaração ao v. acórdão, adequando-o ao entendimento exposto no Tema 784 do STF e no acórdão no 1902433 (AGI no 0705829-12.2024.8.07.0000) deste eg. TJDFT, ambos os julgados expostos na apelação, levando em consideração a correta abordagem acerca dos 29 candidatos não nomeados; c) Seja feita declaração ao v. acórdão, sob a ótica do caso paradigma dos autos no 0001732-12.2020.8.17.2218, do eg. TJPE, cujo breve cotejo analítico foi feito no recurso inominado”. Manifestação da parte embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto às teses de defesa da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração é um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
6. Inicialmente, cumpre ressaltar que a análise e exame das provas se dá pelo julgador de forma completa e detalhada, todavia, não é obrigatório o enfrentamento detalhado de todas elas. Outrossim, no rito dos Juizados Especiais vigora o princípio da simplicidade para que seja dada a melhor compreensão do mérito da questão posta em julgamento. Assim, em que pese a alegação de não apreciação correta dos documentos de IDs 64739827, 64739829, 64739830, 64739833 e 64739834, o que verifica é irresignação da recorrente com a conclusão a que chegou o colegiado. Além do que, a documentação de ID 64739833 não é suficiente a comprovar, pela lotação do nomeado, que se trata do mesmo cargo, mas, sim, por previsão em edital.
7. Da análise dos autos, o item 6 tratou do disposto no Tema 784, sendo complementado no item 7, que detalha sobre a ausência do direito à nomeação aos aprovados fora do número de vagas no concurso anterior. Ademais, o item 8 do respectivo acordão traz a distinção entre os cargos ofertados nos dois certames, ou seja, um ofertava o cargo de Enfermeiro, sem especialidade definida (generalista), e o edital que regulava o concurso da embargante previa o preenchimento de vagas para o cargo de enfermeiro nas especialidades Enfermeiro Obstetra e Enfermeiro de Família e Comunidade – cargos distintos. Outrossim, a decisão exarada em acordão no Agravo de Instrumento n. 1902433 não possui efeito vinculante, inclusive, não subsistiu a decisão quando da sentença no respectivo processo. Essa é a mesma compreensão quanto ao julgamento proferido pelo TJPE.
8. Com relação ao item 9 em que a embargante aponta equívoco, que tratou das nomeações tornadas sem efeito e da dotação orçamentária, a fundamentação é clara ao dispor que “não há obrigatoriedade de nomeação imediata dos próximos candidatos aprovados. O ato de nomeação está inserido dentro da esfera de discricionariedade da Administração Pública, que persiste até o término do prazo de validade do certame, considerando sua própria conveniência e oportunidade, desde que obedecida a ordem de classificação de cada especialidade do cargo a ser provido. De igual modo, é o raciocínio quanto à defasagem do número de profissionais na área de enfermagem, a existência de dotação orçamentária e de cargos vagos, cabendo à Administração Pública gerir a nomeação de candidatos de forma a atender o interesse da coletividade, atuando dentro de sua esfera administrativa.”
9. Não há, pois, vício de omissão, erro, obscuridade ou contradição a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.